Tribunal: TJSP
Processo: 2082492-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082492-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRÍCIA
DIAS DA SILVA, é agravada REGINA MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082492-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.934
2
Agravo de Instrumento no 2082492-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara da Família e Sucessões – Foro
Regional XV - Butantã)
Agravante: P. D. da S.
Agravada: R. M. de O.
Interessado: A. C. A. (Espólio)
Voto no 15.934
ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE
INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AO REQUERENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
Anulação de partilha de bens. Insurgência contra decisão que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora.
Efeito suspensivo deferido. Recorrente não comprovou a
hipossuficiência financeira alegada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
reproduzida a fls. 17/18, a qual indeferiu o benefício da justiça gratuita à
autora, determinando o recolhimento das custas pertinentes.
Inconformada, a recorrente afirma ser cabeleireira
autônoma, sem condições de atuar profissionalmente em razão da pandemia
de Covid-19, sendo certo que sua única fonte de renda é a pensão por morte.
Informa que em nenhum momento declarou ser dona de salão de beleza, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082492-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.934
3
contrário do quando afirmado na decisão guerreada.
Pugna pela concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita.
Efeito suspensivo deferido (fls. 57/58).
Juntada de documentos a fls. 62/89.
Não houve contraminuta, vez que a agravada não conta
patrono constituído.
É o relatório.
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.
No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, impôs prova da necessidade. No caso
em apreço, as situações de fato apontam para o preenchimento do requisito do
referido artigo 98 do Código de Processo Civil, verificando-se da análise do
conjunto fático-probatório elementos que comprovam a necessidade da
concessão da benesse à agravante.
A recorrente é pensionista e percebeu renda mensal
correspondente a R$ 4.539,25 em 2018, e R$ 4.684,91 em 2019 (fls. 33;41).
Ademais, atua como cabeleireira autônoma e vê-se que sua MEI teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082492-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.934
4
rendimentos brutos médios mensais de R$ 334,16 em 2018, e R$ 660,68 em
2019 (fls. 49/52).
Informa
ser
responsável
pelo
pagamento
das
mensalidades escolares da neta, no valor de R$ 1.250,00 (fl. 133 dos autos do
processo originário), não tendo condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A virago também
demonstra pagamentos de plano assistencial funerário (fls. 134/136 dos
mesmos autos). Ademais, vê-se que as faturas de seu cartão de crédito
ultrapassam os R$ 1.500,00 na média (fls. 85/88).
Dos novos documentos juntados, vê-se que o último
trabalho da recorrente com registro em carteira findou-se em junho de 2006
(fls. 64/76). Porém, é certo que a agravante não depende apenas dos seus
provimentos depositados na conta corrente do Bradesco, no valor líquido de
R$ 4.227,00 (fls. 81/83).
Depreende-se em que sua conta junto à Caixa Econômica
Federal, Patrícia percebeu R$ 200,00 em fevereiro desse ano e R$ 1.350,00
no mês seguinte. Apenas entre 24 e 30 de abril (o extrato está incompleto)
houve depósitos no valor de R$ 690,00, além de R$ 100,00 nos dias 4 e 5 de
maio (fls. 77/80). Os dados demonstram não apenas a percepção de renda
além da pensão, bem como o fato de que a recorrente continuar a prestar
serviços de cabeleireiro, a despeito das alegadas dificuldades causadas pela
pandemia de Covid-19.
A respeito da prova da alegada hipossuficiência, oportuna
a transcrição doutrinária:
“(...) o juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082492-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.934
5
porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas
e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício” (cf. art. 4o da Lei no 1.060/50, nota 2, p.
1.458, in Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante, NELSON NERY JUNIOR
E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Revista
dos Tribunais , São Paulo, 7a ed.).
Embora a recorrente afirme estar impossibilitada de arcar
com as custas processuais e honorários, não fez prova cabal de suas
necessidades e dificuldades financeiras, o que impede a análise da alegada
insuficiência de recursos.
Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade
financeira da agravante.
Destarte, à evidência, o quadro que ora se examina não
admite a concessão do benefício.
No mais, gratuidade judiciária, uma vez deferida, é ônus
econômico repartido entre toda a sociedade, o que obriga o Judiciário, a bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082492-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.934
6
da moralidade administrativa enquanto valor constitucional a preservar,
rigorosa análise dos requisitos legais para concessão da benesse.
Diante do exposto, casso o efeito concedido a fls. 57/58 e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
– RELATOR –